Tribunal: TCU
Processo: 008.848/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Embargos de declaração em processo referente a acompanhamento das medidas e recursos aplicados para ações da defesa civil no estado do Rio Grande do Sul em decorrência dos eventos climáticos extremos ocorridos em 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento em que se examinam, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 2876/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.